Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA ELIZAMA COELHO DE OLIVEIRA (agravante/ré) em face da decisão proferida (ID 195924566, dos autos de origem), nos autos da ação de obrigação de fazer no 0722395-36.2024.8.07.0000, proposta por CLÁUDIA MARIA FREITAS ABATÉ(agravado/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela antecipada para que a locadora seja autorizada a ingressar no imóvel locado, localizado na SQSW 303, Bloco D, apartamento 415 (subsolo), Ed. Letoile, Setor Sudoeste/DF, CEP 70.6733-04, em horário comercial, a fim de proceder com a vistoria do apartamento, por razões de suposto vazamento para o imóvel de baixo. A agravante exequente alega, em suma, que a locadora é parte ilegítima para a ação de obrigação de fazer e que, a medida liminar concedida é desnecessária, por já ter contratado a empresa “Service Materiais Elétricos e Hidráulicos”, a qual foi responsável pelo conserto da válvula de descarga, trocando o kit de acionamento velho, por um novo e o problema sanado. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a tutela concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que no processo de origem houve o cumprimento da decisão agravada, conforme o despacho proferido pelo Juízo a quo (ID 203817339 dos autos de origem), verbis: (...) Nada a prover quanto ao pedido dos ID's 200495502 e 202785116, por ora, uma vez que não houve descumprimento da liminar. Conforme certificado em ID. 198692426, foi autorizada a entrada no imóvel e realizada a vistoria por técnico indicado pela demandante. Verifico o esgotamento da fase postulatória. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. (...) Nesses casos, o agravo perdeu o seu objeto, uma vez que a decisão agravada foi devidamente cumprida pela agravante, que se manifestou em ID 204682877 dos autos sob referência, não ter mais interesse, e as demais questões narradas não podem ser analisadas, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS AGRAVANTES. RECONHECIDA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de interesse recursal pela perda do objeto se reputa manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.1. No caso dos autos, o pagamento das custas somente se deu em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente agravo. Todavia, ainda subsiste o objeto recursal, uma vez que os agravantes não manifestaram ausência de interesse na apreciação do recurso, bem como o fato de que eventual não confirmação da decisão anterior poderia beneficiar os recorrentes. 1.2. Quanto a uma das partes agravantes, a decisão recorrida limitou-se a intimá-la a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Portanto, falta interesse recursal em relação ao seu pedido, por falta de pronunciamento do juízo agravado. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. 2.1. Entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado. 3. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir de uma das partes agravantes reconhecida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1329907, 07527463120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora